Tribunal: TJBA
Processo: 0700298-83.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700298-83.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GLEISSON DOS SANTOS BELMIRO Advogado(s): LAURA ADRIANA VIEIRA MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, em razão da apreensão de crack e maconha, além de dinheiro, em contexto de flagrante. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é ilícita a prova decorrente de busca pessoal realizada sem mandado judicial, por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) saber se a dosimetria da pena deve ser revista para fixação da pena-base no mínimo legal. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal foi legítima, pois amparada em fundada suspeita, evidenciada pela fuga do acusado ao avistar a polícia em local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, em conformidade com o art. 244 do CPP e a jurisprudência do STF. 4. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, depoimentos coerentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório e confissão extrajudicial em harmonia com as demais provas. 5. A dosimetria da pena observou os critérios dos arts. 59 do CP e 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo legítima a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga apreendida, especialmente o crack, substância de elevada lesividade. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A fuga do suspeito ao avistar a polícia, associada a circunstâncias objetivas do local, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal. 2. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por prova pericial e circunstâncias do flagrante são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas. 3. A natureza da droga apreendida autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPP, art. 244; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.470.989 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.03.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700298-83.2021.8.05.0103, oriundo da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Apelante GLEISSON DOS SANTOS BELMIRO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR